Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722485-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HIGOR DA SILVA NETTO AGRAVADO: MARIA JOSE DIAS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO HIGOR DA SILVA NETTO contra decisão (ID 196406256) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de títulos judiciais ajuizada em desfavor de MARIA JOSE DIAS MARQUES, indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito judicial para ser levada a protesto. Em suas razões (ID 59807554), alega que: 1) realizou tentativas de localizar bens, sem êxito; 2) não há notícia sequer do paradeiro da executada; 3) a legislação admite expedição de certidão para protesto nos processos de execução. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição da certidão judicial de trânsito em julgado para ser levada a protesto. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 59808562). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O débito decorre do inadimplemento de notas promissórias emitidas em 2017 (ID 52584307). Assim, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. O debate sobre a expedição de certidão judicial, para levar decisão judicial a protesto, pode ser tratado no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Ou seja: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela antecipada ao recurso. É possível aguardar contraditório e o exame pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator